Tribunal: TJSP
Processo: 1038609-45.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Ação de reparação de danos, movida contra concessionária de energia elétrica. Alegação de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ( sobretensão da rede ) com danos suportados em equipamentos eletrônicos. Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Ação de reparação de danos, movida contra concessionária de energia elétrica. Alegação de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica ( sobretensão da rede ) com danos suportados em equipamentos eletrônicos. Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não demonstrado "in casu" nexo de causalidade, entre o serviços prestado pela demandada e os danos suportados pela autora. Oscilação na rede elétrica não comprovada. Procedência. Sentença reformada. Recurso de apelação da concessionária integralmente provido para julgar a ação improcedente, melhor dispostas as verbas sucumbenciais.